Tribunal: TJMT
Processo: 1053874-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ICMS-DIFAL. MERCADORIA ACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DA RETENÇÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. SÚMULA 323 DO STF. INAPLICABILIDADE DAS HIPÓTESES DO IRDR. PRETENSÃO DE PROVIMENTO INIBITÓRIO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta. contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança, determinando a liberação de mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1180243-3, lavrado sob a alegação de ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL, pleiteando a ampliação da ordem para impedir futuras apreensões e atos coercitivos por parte da Administração Tributária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal idônea, em razão do não recolhimento do ICMS-DIFAL, configura meio coercitivo ilícito de cobrança tributária; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de provimento mandamental de caráter genérico e preventivo para impedir futuras atuações fiscais.
III. Razões de decidir
3. A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é vedada, nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.
4. A jurisprudência do Tribunal admite a apreensão apenas em hipóteses excepcionais, como ausência de documentação fiscal ou infração material continuada, conforme tese firmada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000.
5. A retenção revela caráter coercitivo quando a mercadoria está acompanhada de documentação fiscal idônea e a apreensão decorre exclusivamente da ausência de recolhimento do tributo.
6. A Administração Tributária deve utilizar os meios ordinários de constituição e cobrança do crédito tributário, sendo vedadas medidas que restrinjam indevidamente a atividade econômica do contribuinte.
7. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente, sendo incabível a concessão de salvo-conduto genérico contra atos futuros da fiscalização.
8. A ausência de elementos que evidenciem risco concreto de reiteração do ato impede a ampliação da ordem para além do caso específico analisado.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É ilícita a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de ICMS-DIFAL quando acompanhadas de documentação fiscal idônea.
2. A retenção de mercadorias somente é legítima nas hipóteses excepcionais de irregularidade material ou ausência de documentação fiscal.
3. O mandado de segurança não admite provimento preventivo genérico sem demonstração de ameaça concreta e iminente de lesão a direito líquido e certo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009; princípios da legalidade, devido processo legal e livre iniciativa.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323; TJMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível no 1001714-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 21/03/2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível no 1045964-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23/09/2024; TJMT, Remessa Necessária Cível no 0000302-50.2016.8.11.0078, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053874-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SOUFITNESS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 37.766.537/0001-77 (APELANTE), JAILSON SOARES - CPF: 227.799.138-43 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ICMS-DIFAL. MERCADORIA ACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DA RETENÇÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. SÚMULA 323 DO STF. INAPLICABILIDADE DAS HIPÓTESES DO IRDR. PRETENSÃO DE PROVIMENTO INIBITÓRIO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta. contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança, determinando a liberação de mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1180243-3, lavrado sob a alegação de ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL, pleiteando a ampliação da ordem para impedir futuras apreensões e atos coercitivos por parte da Administração Tributária.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal idônea, em razão do não recolhimento do ICMS-DIFAL, configura meio coercitivo ilícito de cobrança tributária; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de provimento mandamental de caráter genérico e preventivo para impedir futuras atuações fiscais.

III. Razões de decidir

3.

A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é vedada, nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

4.

A jurisprudência do Tribunal admite a apreensão apenas em hipóteses excepcionais, como ausência de documentação fiscal ou infração material continuada, conforme tese firmada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000.

5.

A retenção revela caráter coercitivo quando a mercadoria está acompanhada de documentação fiscal idônea e a apreensão decorre exclusivamente da ausência de recolhimento do tributo.

6.

A Administração Tributária deve utilizar os meios ordinários de constituição e cobrança do crédito tributário, sendo vedadas medidas que restrinjam indevidamente a atividade econômica do contribuinte.

7.

O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente, sendo incabível a concessão de salvo-conduto genérico contra atos futuros da fiscalização.

8.

A ausência de elementos que evidenciem risco concreto de reiteração do ato impede a ampliação da ordem para além do caso específico analisado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de ICMS-DIFAL quando acompanhadas de documentação fiscal idônea.

2.

A retenção de mercadorias somente é legítima nas hipóteses excepcionais de irregularidade material ou ausência de documentação fiscal.

3.

O mandado de segurança não admite provimento preventivo genérico sem demonstração de ameaça concreta e iminente de lesão a direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009; princípios da legalidade, devido processo legal e livre iniciativa.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível no 1001714-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 21/03/2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível no 1045964-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23/09/2024; TJMT, Remessa Necessária Cível no 0000302-50.2016.8.11.0078, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SOUFITNESS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança, que CONCEDEU PARCIALMENTE a ordem, para determinar a liberação das mercadorias apreendidas e descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1180243-3.

Consta dos autos que a impetrante ajuizou o presente writ em face de ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública/Superintendência de Fiscalização do Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese, que, no exercício regular de sua atividade empresarial, teve mercadorias destinadas a consumidores finais deste Estado apreendidas em 04/11/2024, por meio do TAD n. 1180243-3, sob a alegação de falta de recolhimento do ICMS-DIFAL incidente sobre a operação. Afirmou que a mercadoria estava regularmente acompanhada de documentação fiscal, sustentando a ilegalidade da retenção como meio coercitivo para cobrança de tributo, em afronta à Súmula 323 do STF.

Sobreveio decisão liminar que deferiu parcialmente o pedido, para determinar a imediata liberação das mercadorias apreendidas através do referido TAD. (Id. 352595379).

Posteriormente, a autoridade fiscal prestou informações, comunicando o cumprimento da medida liminar e a consequente liberação do trânsito da mercadoria, ao mesmo tempo em que defendeu a legalidade do termo de apreensão lavrado, ao argumento de que a retenção decorreu da ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL antes da saída da mercadoria do estabelecimento remetente. (Id. 352595385).

Ao final, foi proferida sentença que CONCEDEU PARCIALMENTE a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, ao fundamento de que, embora a jurisprudência deste Tribunal admita a apreensão de mercadorias em hipóteses específicas delineadas no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, a situação dos autos não se enquadraria na tese firmada, pois a mercadoria estava acompanhada de documentação fiscal regular, de modo que a retenção revelou caráter coercitivo para cobrança do tributo. (Id. 352595390).

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada para ampliar a tutela jurisdicional, ao argumento de que o ato impugnado não se limitou à apreensão específica das mercadorias descritas no TAD n. 1180243-3, mas revelaria prática administrativa mais ampla de constrangimento indireto ao recolhimento de tributos, razão pela qual pleiteia provimento jurisdicional mais abrangente, de natureza inibitória, para impedir novas apreensões e outros atos coercitivos. (Id. 352595399).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto genérico contra a atividade fiscalizatória, inexistindo prova de ameaça concreta para além do ato já apreciado na origem. (Id. 352595398).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, liana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pela ausência de interesse público relevante a apto a atrair a atuação ministerial.

O recurso foi apresentado tempestivamente. (Id.

3552595399).

Após vieram-me os autos por distribuição regimental.

Relatei o necessário

Decido

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado versa os autos sobre recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de concedeu parcialmente a segurança vindicada, determinando a liberação das mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito n.o 1180243-3, ao fundamento de que a medida representaria sanção política vedada, à luz da Súmula n.o 323 do Supremo Tribunal Federal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da apreensão de mercadorias realizada pelo Fisco estadual, por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1180243-3, em razão da ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL incidente sobre operação destinada a consumidor final não contribuinte.

De início, cumpre assentar que o mandado de segurança constitui instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei n. 12.016/2009.

No caso em exame, não há controvérsia de que as mercadorias foram apreendidas sob o fundamento de ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL, conforme expressamente consignado no Termo de Apreensão e Depósito, no qual consta a imputação de “
falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operação com mercadoria destinada a não contribuinte do imposto”
.

A questão, portanto, reside em definir se tal circunstância autoriza a retenção das mercadorias como medida legítima de fiscalização ou se configura meio coercitivo indevido de cobrança tributária.

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 323, firmou entendimento no sentido de que
“é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”
, vedando, assim, a utilização de medidas restritivas indiretas com a finalidade de compelir o contribuinte ao adimplemento de obrigações fiscais.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, consolidou orientação no sentido de que a apreensão de mercadorias pode ser considerada legítima quando não tiver por finalidade a cobrança de débitos pretéritos, mas sim a contenção de infração material de caráter continuado, notadamente nas hipóteses de ausência de documentação fiscal ou irregularidade diretamente relacionada à operação fiscalizada.

Todavia, a hipótese dos autos não se amolda às exceções delineadas no referido precedente vinculante.

Isso porque, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, a mercadoria apreendida encontrava-se regularmente acompanhada de documentação fiscal idônea, inexistindo qualquer irregularidade quanto à sua circulação sob o aspecto formal. A retenção decorreu, exclusivamente, da ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL, o que evidencia que a medida foi utilizada como instrumento indireto de cobrança do tributo.

Assim, o caso concreto se afasta das hipóteses que poderiam justificar a apreensão de mercadorias, tornado ilícita a retenção prolongada pela autoridade fazendária além do tempo necessário para o levantamento dos elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, circunstância que atrai a incidência da vedação contida na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal,

especialmente neste caso, em que as mercadorias estão

devidamente acompanhadas das respectivas notas fiscais, que comprovam

tanto a legalidade

quanto a

natureza da operação.

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme em reconhecer a vedação à utilização da apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributos. A título ilustrativo, cita-se:

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, nos termos da Súmula 323 do STF, devendo o Fisco valer-se dos meios ordinários para a cobrança de créditos tributários.”
(TJMT, Apelação / Remessa Necessária Cível no 1001714-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 21/03/2025).

No mesmo sentido, reconhecendo a inaplicabilidade do IRDR quando ausentes os requisitos excepcionais ali previstos:

“Não se verificando a ausência de documentação fiscal ou o não recolhimento do diferencial de alíquota [...] a questão em análise não se amolda ao entendimento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR n.o 1012269-81.2017.811.0000.”
(TJMT, Apelação / Remessa Necessária Cível no 1045964-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23/09/2024).

Ainda:

“Diante das notas fiscais idôneas que acompanham a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos, sendo que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo, nos termos da Súmula 323 do STF.”
(TJMT, Remessa Necessária Cível no 0000302-50.2016.8.11.0078, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/06/2023).

Cumpre destacar que a Administração Pública dispõe de meios próprios e adequados para a constituição e cobrança de seus créditos, não sendo admissível a adoção de expedientes que impliquem restrição indevida ao exercício da atividade econômica do contribuinte, em afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da livre iniciativa.

Ressalte-se, ainda, que, embora a autoridade fiscal tenha informado o cumprimento da medida liminar com a liberação das mercadorias, tal circunstância não afasta a necessidade de apreciação do mérito da impetração, especialmente para fins de confirmação da ilegalidade do ato e prevenção de sua reiteração.

No tocante à pretensão recursal de ampliação da ordem para abarcar provimento de natureza genérica e preventiva, a fim de impedir a prática de futuros atos fiscalizatórios, razão não assiste à apelante.

Isso porque o mandado de segurança preventivo exige a demonstração de ameaça concreta e iminente de lesão a direito líquido e certo, não sendo cabível a concessão de provimento de caráter abstrato ou de salvo-conduto genérico contra a atuação da Administração Tributária.

No caso, a ilegalidade reconhecida circunscreve-se ao ato específico de apreensão das mercadorias descritas no TAD n. 1180243-3, não havendo nos autos elementos suficientes a evidenciar a existência de ameaça concreta apta a justificar a extensão da ordem em caráter inibitório amplo.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que reconheceu, de forma adequada, a ilegalidade da apreensão das mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária, ao mesmo tempo em que corretamente limitou os efeitos da ordem ao caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso porque ultrapassado os requisitos de admissibilidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026